Tribunal: TJBA
Processo: 8033905-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033905-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO DO CARMO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ALVARO DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

VULNERABILIDADE E HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO
.

NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

PROCESSO Nº 8033905-02.2024.8.05.0001 – ANO: 2025
SÚMULAS/DECISÕES APLICADAS: CDC, ART. 42, P.U.; CPC, ART. 85, §11; INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2020.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ajuizada por ANTONIO DO CARMO DE CERQUEIRA, que declarou a nulidade do contrato bancário por ausência de consentimento válido, reconhecendo a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa.

O Juízo de origem condenou o réu à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a devolução, pelo autor, da quantia creditada, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo firmado entre as partes é válido, diante da alegação de ausência de consentimento por parte do consumidor idoso, e se estão presentes os requisitos legais para a condenação em danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida deve ser mantida. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso foi adequadamente reconhecida, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2020, que exige rigor na verificação do consentimento em operações financeiras com aposentados.

Inexistindo prova inequívoca da anuência do consumidor à contratação do empréstimo, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, conforme art. 104, I e III, do CC.

A indenização por dano moral é devida, pois o desconto indevido em benefício previdenciário atinge diretamente a dignidade e segurança econômica do consumidor, especialmente quando idoso e dependente de renda mínima.

A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida não justificada por erro escusável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato bancário firmado sem demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade.”
“2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando ausente erro justificável do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”
“3. Configura dano moral a cobrança indevida em benefício previdenciário de consumidor idoso, sendo devida a reparação, ainda que não comprovado abalo psíquico individualizado.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, p.u.; CC/2002, arts. 104, I e III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.11.2012; TJBA, ApCiv nº 8000131-21.2020.8.05.0113, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso do BANCO PAN S.A.
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21